Tribunal: TJDFT
Processo: 0702123-96.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. EXCLUSÃO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ (TEMA 1087). PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto tentado pelo concurso de pessoas, deve ser mantida a condenação do agente, afastando-se a tese de insuficiência probatória.
2. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1890981/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1087), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)".
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para aplicar a tese fixada pelo STJ (Tema 1.087), afastando do cálculo da pena o acréscimo decorrente da causa de aumento do repouso noturno por ser tratar de furto qualificado, reduzindo a pena.